Tribunal: TJSP
Processo: 1005698-90.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Compras em cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de admissibilidade da prova que compete ao Magistrado – Mérito – Pretensão que visa ao afastamento da cobrança – Não acolhimento – Compras realizadas por meio

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Compras em cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Juízo de admissibilidade da prova que compete ao Magistrado – Mérito – Pretensão que visa ao afastamento da cobrança – Não acolhimento – Compras realizadas por meio de cartão com chip e senha – Exigibilidade do débito que se impõe - Decisão mantida e ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso do autor desprovido, com majoração dos honorários.